Tribunal: TJPA
Processo: 0802320-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802320-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: RICARDO JOSE ZOCATELLI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802320-52.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: RICARDO JOSÉ ZOCATELLI

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Multa cominatória. Obrigação de não fazer. Periodicidade e valor. Ausência de desproporcionalidade. Manutenção da decisão monocrática.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos de agravo de instrumento, por meio da qual se negou provimento ao recurso manejado pelo banco agravante, mantendo-se decisão interlocutória que determinou a abstenção de descontos oriundos de empréstimo consignado reputado como indevido, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em (i) verificar se é cabível a revisão da periodicidade da multa cominatória de diária para mensal, considerando a natureza da obrigação, e (ii) se o valor arbitrado a título de astreinte mostra-se desproporcional ou excessivo a ponto de justificar sua redução ou adequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória, de natureza coercitiva, visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, não se confundindo com indenização.

4. A periodicidade diária da multa está em consonância com a natureza da ordem judicial — obrigação de não fazer, consubstanciada na abstenção imediata dos descontos — e a manutenção da conduta ilícita a cada novo dia.

5. O valor arbitrado (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 5.000,00) observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e suficiência, inexistindo, nos autos, qualquer elemento concreto que evidencie excesso ou risco de enriquecimento ilícito.

6. A mera invocação genérica de desproporcionalidade não é suficiente para justificar a modificação da astreinte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A periodicidade e o valor da multa cominatória por descumprimento de obrigação judicial devem observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e suficiência, sendo incabível sua modificação sem demonstração objetiva de excesso ou descompasso com a finalidade coercitiva da medida."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0802320-52.2025.8.14.0000
, em que é
recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
e
recorrido: RICARDO JOSÉ ZOCATELLI
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se,
na íntegra
, a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, nos termos do voto que integra este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator(a)

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Relator
Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
, nos autos do
Agravo de Instrumento n.º 0802320-52.2025.8.14.0000
, manejado em face de decisão originária da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA
, proferida nos autos da ação de conhecimento de rito comum n.º 0819379-03.2024.8.14.0028, ajuizada por
Ricardo José Zocatelli
.

A decisão monocrática agravada, datada de 13/02/2025 (ID 24841225), conheceu do agravo de instrumento e lhe
negou provimento
, mantendo os termos da decisão de primeiro grau que
concedera tutela provisória de urgência
, a fim de determinar que o banco agravante se abstivesse de realizar descontos oriundos de contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 3.350,00, sob pena de
multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00
.

O agravante, em suas razões recursais (ID 27801883), sustenta, em síntese, que a decisão agravada:

(i)
é equivocada quanto à manutenção da multa cominatória diária
, pois esta teria sido fixada sem observância da natureza da obrigação, que possui
ocorrência mensal
(desconto em folha), não se justificando, portanto, a imposição de multa diária;

(ii)
configura excesso
, ao impor valor que reputa desproporcional diante da obrigação principal, podendo ensejar enriquecimento ilícito por parte do agravado;

(iii)
deve ser reformada
, com a adequação da periodicidade da multa (de diária para mensal) ou, subsidiariamente, com a
redução de seu valor unitário
;

(iv) destaca ainda que a natureza coercitiva da multa deve ser preservada, sem que se converta em mecanismo de punição desproporcional ou de compensação por danos.

Requer, ao final, seja
acolhido o presente Agravo Interno
, com a retratação da decisão monocrática, dando-se provimento ao Agravo de Instrumento, para o fim de
reformar a decisão interlocutória de primeiro grau no tocante à multa cominatória
imposta,
reduzindo-se seu valor diário ou alterando-se a periodicidade para mensal
, conforme fundamentos expendidos.

Não consta, até a presente data, a juntada de contrarrazões ao Agravo Interno por parte do recorrido.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à pretensão do agravante de ver reformada decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que deferiu tutela de urgência determinando a abstenção de descontos relativos a contrato de empréstimo consignado, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 5.000,00.

Em sede de
Agravo Interno
, o recorrente sustenta que a decisão agravada merece ser reformada, sob os seguintes fundamentos principais:

(i) inadequação da periodicidade da multa (diária) à natureza da obrigação (desconto mensal);
(ii) desproporcionalidade do valor fixado;
(iii) risco de enriquecimento ilícito da parte autora;
(iv) precedentes jurisprudenciais autorizando a revisão da astreinte nos moldes do art. 537, §1º, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos limita-se à
manutenção ou modificação da multa cominatória arbitrada na decisão agravada
, a qual se mostrou, conforme os fundamentos expendidos na decisão monocrática,
adequada, razoável e proporcional
à finalidade para a qual se destina:
constranger o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação judicialmente imposta
.

Lembro que a multa cominatória (astreinte) prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil possui
natureza eminentemente coercitiva
, não se confundindo com reparação de danos ou indenização civil. Sua finalidade não é punir o inadimplemento, tampouco proporcionar ganho à parte beneficiada, mas, sim,
estimular o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer
.

Entretanto, não se pode perder de vista que
a revisão da multa somente é cabível quando evidenciado, de forma objetiva e concreta, o excesso ou a desproporcionalidade do valor fixado
, o que, no caso em exame,
não se verifica
.

A decisão do juízo de origem – mantida em sede de agravo de instrumento pelo Relator –
fixou multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00
, valor este que, ao menos em análise perfunctória,
não se mostra excessivo ou desprovido de razoabilidade
, mormente diante da conduta atribuída ao banco agravante, qual seja, a de realizar descontos indevidos em conta corrente do consumidor, possivelmente sem a devida contratação.

Alega o agravante que, sendo os descontos mensais, a multa deveria incidir por evento de descumprimento, e não por dia. Contudo,
a incidência diária da multa não está vinculada à periodicidade do débito indevido, mas à persistência na inobservância da ordem judicial
, a qual impôs a imediata cessação das cobranças reputadas ilícitas.

A obrigação de fazer é uma só: cancelar os descontos. Um ato único no sistema informatizado do banco agravante pode dar cumprimento a ordem jurisdicional, portanto, não há qualquer justificativa para modificar a multa pelo argumento de que a sua periodicidade não se aplica ao caso em razão do contrato ter parcelas mensais.

Assim, se o banco continua efetuando o desconto – ainda que mensalmente –,
perpetua-se o descumprimento da ordem judicial em cada dia em que não há a cessação da conduta ilícita
, o que justifica a aplicação da penalidade diária, com fundamento na lógica coercitiva da medida.

No mais, a limitação do valor total da multa (R$ 5.000,00)
impede que a sanção pecuniária atinja patamares irrazoáveis
, atendendo, portanto, aos ditames da proporcionalidade e da suficiência exigidos pela doutrina e jurisprudência pátria.

Ressalte-se, ademais, que o agravante
não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que comprove a desproporcionalidade da multa arbitrada
, tampouco demonstrou cumprimento voluntário da obrigação judicial, ônus que lhe incumbia.

A mera invocação do risco de enriquecimento sem causa, desacompanhada da
demonstração objetiva da abusividade do valor fixado
,
não autoriza a revisão da astreinte
.

Além disso, conforme ponderado na própria decisão monocrática, eventuais excessos na execução da multa poderão ser revistos pelo juízo da fase de cumprimento de sentença, oportunidade na qual será possível aferir o montante total eventualmente alcançado, à luz da conduta efetiva da parte obrigada.

Por fim, não há qualquer vício na fundamentação adotada na decisão agravada, que examinou os argumentos relevantes à controvérsia, inclusive quanto à possibilidade legal de modificação da multa em hipóteses de excessos, tendo, todavia, concluído, com acerto,
pela inexistência de desproporcionalidade no caso concreto
.

Assim,
ausente qualquer fundamento jurídico apto a ensejar a reforma da decisão agravada
, a manutenção do decisum se impõe.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se,
na íntegra
, a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 01/10/2025